Tribunal: TJES
Processo: 5019033-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019033-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO YOLANDA VIANNA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO SUPERIOR AO DANO MATERIAL ALEGADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari que homologou honorários periciais no valor de R$ 7.340,00, nos autos de ação anulatória com pedido indenizatório de R$ 4.410,97. A parte agravante sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado frente ao objeto da perícia e ao montante da indenização perseguida, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários periciais à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da prova técnica requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários periciais devem observar os critérios estabelecidos no art. 2º, caput e § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016, que incluem a complexidade da matéria, o tempo e o local para a realização do serviço, além das peculiaridades regionais.

A proposta apresentada pelo perito baseia-se exclusivamente em tabela do IBAPE/ES, sem demonstrar a complexidade do trabalho ou estimativa de horas necessárias, revelando fundamentação insuficiente para justificar o valor fixado.

O objeto da perícia – verificar possível oscilação na rede elétrica que teria causado dano ao elevador de condomínio – não apresenta alta complexidade e tampouco exige análise técnica extensa que justifique remuneração superior ao valor da causa.

A desproporcionalidade entre os honorários provisórios arbitrados e o valor do dano material discutido contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo razoável a fixação de valor condizente com os parâmetros médios praticados pelo tribunal.

Precedentes do TJES e TJSP autorizam a revisão do valor de honorários periciais em casos análogos, fixando quantia inferior em atenção à natureza da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível sua redução quando o valor arbitrado se mostra superior ao dano discutido e não está justificado pela complexidade do trabalho.

A fundamentação da proposta de honorários deve indicar de forma concreta a natureza e o tempo estimado para execução da perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, caput e § 4º; CPC/2015, arts. 465, § 2º, I e II, e 467, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005062-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024; TJ-RJ, AI nº 0041610-55.2014.8.19.0000, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 21/08/2014; TJ-SP, AI nº 2249622-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 29/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019033-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YOLANDA VIANNA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que homologou os honorários periciais, arbitrando-os em R$7.340,00 (sete mil, trezentos e quarenta reais).

Afirma a recorrente (id. 11281453) que dito
quantum
supera o valor do dano material perseguindo nos autos de origem, no importe de R$4.410,97 (quatro mil, quatrocentos e dez reais e noventa e sete centavos).

E mais: argumenta não se tratar de perícia complexa, ainda que se considere o deslocamento do perito, a realização da vistoria, o trabalho a ser realizado e a elaboração do laudo respectivo.

Pelo exposto, pugnou pela concessão de suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento da prova técnica e, ao final, que a ele seja dado provimento, para reduzir os honorários periciais.

Decisão de id. 11423092 concedendo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id.

12061142 pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que o atual sistema recursal disposto no diploma processual civil somente admite o cabimento do agravo de instrumento contra determinadas decisões interlocutórias, conforme rol taxativo previsto no art. 1.015. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou a tese de que “
o

rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

I
n casu,
tenho por configurada a excepcionalidade a ensejar a admissão recursal, ante os inegáveis prejuízos que poderiam advir, caso a questão fosse apenas objeto de julgamento em eventual recurso de apelação, porquanto o não pagamento de imediato dos honorários no
quantum
arbitrado ensejaria a não realização da prova e, por outro lado, se provido o apelo, com a respectiva redução de tal valor, teria o
expert
que devolver o quantia recebida a maior, gerando questões processuais não correlatas com o objeto da lide propriamente.

Firme em tais razões, entendo cabível o presente agravo, razão pela qual dele conheço.

Prosseguindo, destaco que ao deliberar sobre o pleito antecipatório formulado nesta via, assim me manifestei:

Em decisão proferida pelo juízo de origem, foi homologado o valor indicado pelo perito para a realização de perícia técnica, no intuito de aferir se a oscilação da rede elétrica ocasionou dano ao elevador do condomínio.

Em sua proposta, o perito elencou os pontos a serem analisados:

a) Apurar a regularidade da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, no que tange a verificação de supostas perturbações na rede elétrica que atende o Requerente após a ocorrência de oscilações na rede elétrica, ocasionou danos ao elevador do prédio. Apontando uma possível relação (causa x efeito) entre a vulnerabilidade da Linha de Transmissão em questão e estrutura elétrica do Condomínio, buscando apontar a responsabilidade do requerido aos danos causados, e ainda relatar se os danos ocasionados no elevador foram decorrentes de uma descarga elétrica, bem como apontar se adveio de fatores internos ou externos.

b) O trabalho envolve periciar a rede elétrica implementada na região do requerente e nas dependências do condomínio, os equipamentos instalados, verificar se a rede de transmissão externa está de acordo com a regulamentação da ANEEL, se a rede interna do condomínio atende aos requisitos normativos (NBR14039) e apurar a(s) causa(s) das falhas ocasionadas quando do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tela.

c) Resposta aos quesitos formulados pelas partes, na forma do art. 465, §2º, inc. I e II do CPC.

No caso, vislumbro a presença dos requisitos legais aptos a concessão da tutela de urgência recursal.

Isso porque, não obstante a remuneração do perito deva ser fixada com base na complexidade do trabalho, no tempo para a sua realização, deslocamento e quesitos apresentados, o trabalho a ser realizado no caso específico, aparentemente, apresenta-se de baixa complexidade.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. TRABALHO DO EXPERT. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467, caput do CPC” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022). 3. No caso dos autos, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado. 4. Honorários provisórios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da possibilidade de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 17/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005062-97.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ademais, o valor arbitrado se mostra superior ao valor indenizatório pretendido, em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaco, ainda, ser prudente a concessão do efeito suspensivo neste momento, antes da realização da perícia, pois caso o profissional, se operada a redução, não concorde com o valor arbitrado, não terá realizado seu mister em vão.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do presente recurso.

Nesta fase, tenho que dito entendimento não comporta alteração.

Conforme dito anteriormente, a remuneração pelo desempenho da função deverá ser feita de forma fundamentada e com esteio no seu grau de complexidade
.

O perito indicado limitou-se a justificar o valor da perícia tão somente com base na tabela fornecida pelo IBAPE/ES para demandas indenizatórias, sem qualquer embasamento quanto à complexidade da causa. Ademais, sequer indicou o número de horas necessárias para a realização da diligência.

Destaco, ainda, que em manifestação no id. 53927459 de origem, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando que a parte agravada encontra-se assistida pelo benefício da gratuidade de justiça, impugnou o valor dos honorários periciais, argumentando que se deve observar o disposto na Resolução nº 232/2016 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES.

Conforme previsto no art. 2º, §4º, da Resolução CNJ nº 232/2016:

Art. 2º O magistrado,
em decisão fundamentada
, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes,
desde que de forma fundamentada
.

Nesse sentido, considerando a natureza da causa, o lugar e o tempo para realização do serviço, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A esse respeito,
mutatis mutandis
, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Insurgência em face da decisão que fixou honorários periciais em R$ 7.000,00. Prova pericial destinada a esclarecer se houve irregularidade no registro de consumo de energia pela autora no período em que apurada a dívida a ela atribuída de R$ 9.258,12 e o quanto realmente devido por ela em razão do efetivo consumo. Redução determinada . Valor excessivo e que se aproxima do débito impugnado. Arbitramento provisório que se destina apenas a suprir o perito de meios necessários para realização da prova.
Honorários provisórios fixados em R$ 3.000,00 para possibilitar o início dos trabalhos e a elaboração do laudo . Ausência de certeza se a perícia será no relógio medidor ou de forma indireta. Fixação definitiva que será feita após a realização dos trabalhos.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22496223020238260000 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 29/09/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Por fim, destaco que a presente fixação não impede que a superveniência de fatores diversos, durante a realização da prova, possa ser levada, após a conclusão dos trabalhos, ao crivo do juízo a quo, para eventual revisão do
quantum
, mediante o necessário contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para fixar os honorários periciais em R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)